Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-09.2022.8.11.0052
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000140-09.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), JACIRA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 456.825.932-00 (APELANTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. DIFERENÇA DE VALORES EXECUTADOS. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu o adimplemento da obrigação e extinguiu o feito com base no art. 924, inc. II, c/c art. 925, ambos do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivo adimplemento integral da obrigação imposta no título executivo judicial, ou se remanesce saldo a ser apurado mediante liquidação, hipótese que inviabiliza a extinção da execução.

III. Razões de decidir

3. O executado realizou pagamento inferior ao valor executado, havendo diferença expressiva entre os montantes.
4. A existência de discrepância entre o valor pago e o valor executado afasta a hipótese de satisfação integral da obrigação, o que impede a extinção do cumprimento de sentença.
5. A extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, pressupõe o adimplemento total da obrigação, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com remessa à contadoria judicial e prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do cumprimento de sentença somente é cabível quando comprovado o adimplemento integral da obrigação constante do título executivo judicial.
2. Havendo diferença relevante entre o valor pago e o valor executado, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do saldo remanescente e o regular prosseguimento da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0013532-13.2015.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JACIRA MARIA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos do
Cumprimento de Sentença
movido em desfavor de
BANCO SAFRA S.A.,
que reconheceu o adimplemento da obrigação, extinguindo o feito com fulcro no art. 924, inciso II c/c art. 925 ambos do CPC (Id. 327076499).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a extinção do cumprimento de sentença foi prematura, alegando que o pagamento voluntário se deu em valor inferior ao devido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja cassada a sentença objurgada (Id. 327076855).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 327076858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JACIRA MARIA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos do
Cumprimento de Sentença
movido em desfavor de
BANCO SAFRA S.A.,
que reconheceu o adimplemento da obrigação, extinguindo o feito com fulcro no art. 924, inciso II c/c art. 925 ambos do CPC (Id. 327076499).

A controvérsia reside no acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, frente ao pagamento voluntário da obrigação.

Vislumbra-se nos autos que, o executado, ora, apelado,
efetuou o pagamento voluntário da quantia de R$ 38.362,20 (trinta e oito mil e trezentos e sessenta e dois reais e vinte centavos)
, em 09 de julho de 2025 (Id. 327076480).

Posteriormente, a parte exequente, ora, apelante, apresentou o pedido de cumprimento de sentença (Id. 327076484),
almejando o recebimento da quantia de R$ 62.943,41 (sessenta e dois mil e novecentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos)
.

O Juízo de Origem recebeu o pedido de cumprimento de sentença e determinou a intimação da parte apelada (Id. 327076491), a qual informou que já havia ocorrido o pagamento espontâneo (Id. 327076494).

Com isso, o Juízo “
a quo
” reconhecendo o pagamento voluntário, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, extinguiu o cumprimento de sentença (Id. 327076499).

Não obstante, a apelante insurge-se contra a sentença supracitada, trazendo à tona a ausência de pagamento integral da obrigação e requerendo o prosseguimento da execução com a remessa dos autos a contadoria judicial para a apuração da diferença.

Entendo que tem razão a parte apelante. Isso porque,
longe de ter ocorrido o esvaziamento do objeto do cumprimento de sentença, há uma discussão quanto ao valor devido, existindo uma diferença considerável entre o valor pago e o valor executado
. Especificamente,
há uma diferença de R$ 24.581,21 (vinte quatro mil e quinhentos e oitenta e um reais e vinte centavos),
demonstrando que não há que se falar em adimplemento integral da obrigação.

O artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que
se extingue a execução com a satisfação da obrigação
, vejamos:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;”

No presente caso, não há que se falar em satisfação da obrigação, frente
à diferença entre o valor indicado pela parte exequente
e
o valor pago pela parte executada
, se tratando de satisfação parcial.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . MAJORAÇÃO POSTERIOR POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Murillo Macedo Lobo contra sentença que, nos autos de Impugnação ao Cumprimento de Sentença no 0013532-13.2015.8 .11.0041, julgou extinta a obrigação com base no artigo 924, II, do CPC, ao reconhecer o adimplemento da obrigação por parte da executada. O apelante sustenta que a obrigação não foi integralmente satisfeita, pois remanesce o pagamento dos honorários advocatícios majorados para 15% e da multa de 2% determinada em acórdão superveniente e transitado em julgado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do cumprimento de sentença diante do não pagamento dos valores adicionais decorrentes da majoração dos honorários advocatícios e da multa fixada em acórdão posterior ao pagamento parcial da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A sentença que extingue o cumprimento de sentença com base no pagamento parcial não pode subsistir quando sobrevier acórdão transitado em julgado que majora os honorários advocatícios, formando novo título executivo. 4.
A satisfação parcial da obrigação originária não exime a parte executada do cumprimento integral da obrigação tal como definida na última decisão judicial transitada em julgado
. 5 .
O cumprimento de sentença deve ser readequado para incluir os valores reconhecidos em decisão posterior e definitiva, como os honorários majorados e a multa fixada, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. A existência de acórdão transitado em julgado que majora os honorários advocatícios impõe a readequação do cumprimento de sentença, não se podendo declará-lo extinto enquanto remanescer parte da obrigação não satisfeita. 2. O pagamento parcial da obrigação originária não exonera a parte executada do adimplemento integral do título executivo judicial tal como consolidado em decisão superveniente. 3. A extinção do cumprimento de sentença depende do adimplemento integral de todas as parcelas reconhecidas no título executivo judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, RecInoCiv no 0001240-02.2020.4.03 .6338, Rel. Juiz Federal Luiz Renato Pacheco Chaves de Oliveira, j. 15.02 .2024. TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2067990-37.2024.8 .26.0000, Rel. Des. Percival Nogueira, j . 23.04.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00135321320158110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/05/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2025) (destaquei)

Desse modo, com a satisfação parcial, existindo ainda discussão quanto ao valor devido, se torna impositiva a anulação da sentença, para que seja determinada a remessa dos autos a contadoria judicial e o prosseguimento do feito executivo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
anulando
a sentença objurgada,
determinando a devolução dos autos a origem para o regular prosseguimento do feito executivo, com a remessa a contadoria judicial, para que elucide qual o valor real devido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025